Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO NA SENTENÇA. PEDIDO CONTRAPOSTO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUEBRA DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE APARELHO RASTREADOR DE VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a quebra de contrato de prestação de serviços de seguro e rastreamento veicular por parte das requeridas, bem como condenar as rés ao ressarcimento de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e R$ 5.446,00 (cinco mil e quatrocentos e quarenta e seis reais), ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e oficiar ao SPC/SERASA que proceda com a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes.

2. A autora, ora recorrida, ajuizou ação de conhecimento e narrou que, em julho de 2021, celebrou contrato de seguro de seu veículo com a primeira requerida, por achar que era uma empresa seguradora. Pontuou que as mensalidades eram regularmente pagas e que por conta de um acidente com seu carro, acionou o seguro veicular. Ressaltou que a empresa ré se recusou a cobrir os danos sob o argumento de que a autora havia alterado a cena do acidente ao retirar o veículo da pista de rolagem por determinação da PMDF. Asseverou que, segundo o CTB, a preservação do local só é obrigatória quando há vítima, o que não foi o caso. Ante a negativa de cobertura, requereu o cancelamento do seguro por quebra de contrato, que foi negado. Afirmou que até o momento do cancelamento, estava em dia com as mensalidades e que posteriormente seu nome foi negativado por falta de pagamento. Explicou que, para resolver as questões atinentes ao acidente, as partes realizaram acordo extrajudicial na qual a autora pagaria a franquia do sinistro e a requerida consertaria os veículos. Aduziu que o pagamento foi realizado, contudo a ré não cumpriu com sua parte. Alertou que assumiu todo o prejuízo dos envolvidos no acidente sem ter sido ressarcida.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48382384), Contrarrazões apresentadas (ID 48382392).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. O recurso somente foi apresentado pela requerida Brasil Tecnologia LTDA, e a questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação de quebra contratual da autora ante a inadimplência relativa ao contrato de locação de rastreador.

6. Em suas razões recursais, a recorrente esclareceu que foram firmados dois contratos com a recorrida, sendo um deles para fins de proteção veicular e o outro relativo à locação de rastreador veicular. Entretanto, alegou que, ante a quebra de contrato determinada judicialmente, a recorrida se recusa a devolver o equipamento rastreador. Ressaltou que a autora tinha conhecimento que o aparelho era objeto de locação e que esta não pagou as mensalidades correspondentes. Relatou que formulou requerimento em sede de contestação para fins de devolução do bem, o que não restou determinado em sentença. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença afastando as condenações, além de determinar a devolução do aparelho e o pagamento das mensalidades relativas à locação.

7. A sentença recorrida declarou a quebra contratual o contrato de prestação de serviços de seguro e de rastreamento veicular por parte das requeridas (ID 48382378). Em relação à quebra de contrato determinada em sentença, observa-se a ausência de impugnação específica do recorrido em relação aos fundamentos da sentença, importando em ausência de dialeticidade recursal neste particular, motivo pelo qual a quebra de contrato resta mantida.

8. Quanto ao pleito referente ao pagamento das mensalidades de locação, o assunto não foi objeto de discussão na origem, caracterizando inovação recursal. Recurso não conhecido neste particular.

9. Extrai-se da contestação apresentada que foi formulado pedido contraposto para fins de que, em caso de rescisão contratual, seja determinada a devolução do aparelho rastreador, objeto do contrato firmado com a segunda requerida (ID 48382370, pg. 13). Tal pedido não foi objeto de apreciação por ocasião da prolação da sentença. Inobstante não tenha havido a interposição de embargos de declaração, considerando a primazia da decisão de mérito preconizada pelo novo CPC, estando a causa madura para que seja apreciada diretamente em sede recursal, denota-se que a determinação de devolução do aparelho rastreador é consequência necessária decorrente da quebra de contrato determinada em sentença.

10. Recurso parcialmente conhecido e provido para fins de determinar que a recorrida proceda à devolução do aparelho rastreador objeto do contrato firmado com a recorrida Brasil Tecnologia LTDA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.

11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.